Tribunal: TJSP
Processo: 2243463-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Exceção de pré-executividade – Penhora de valores depositados em conta de previdência privada – Impossibilidade.

Há quem interprete o art. 833, caput, inciso IV, do CPC, como afirmando "a impenhorabilidade dos valores recebidos de entidade de previdência privada" (ver Theotonio Negrão e outros, in Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 47a Edição

Ementa:
Agravo de instrumento – Exceção de pré-executividade – Penhora de valores depositados em conta de previdência privada – Impossibilidade.

Há quem interprete o art. 833, caput, inciso IV, do CPC, como afirmando "a impenhorabilidade dos valores recebidos de entidade de previdência privada" (ver Theotonio Negrão e outros, in Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 47a Edição - São Paulo: Saraiva, 2016, nota 25 ao art. 833 do CPC, página 849).

Agravo provido.